Tribunal: TJMT
Processo: 1008647-68.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.
N. Recurso: 1008647-68.2020.8.11.0006.
Apelante(s): LUCIANO DE ARRUDA CARDENA.
Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 08 de agosto de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008647-68.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO DE ARRUDA CARDENA (APELADO), LUCIANO DE ARRUDA CARDENA - CPF: 947.720.881-72 (APELADO), ADRIAN SILVA MARECO - CPF: 062.273.971-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VITOR BARONCIELO ATAIDES - CPF: 063.051.041-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos , promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008647-68.2020.8.11.0006.

Apelante(s):
LUCIANO DE ARRUDA CARDENA.

Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 08 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a sentença prolatada no id. 218325221, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o denunciado
Luciano de Arruda Cardena
à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias

de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Em argumento recursal (id. 218325223), o apelante, por meio da Defensoria Pública, alega:

1) A absolvição - Ausência de provas;

2) Ameaças que não causaram temor na vítima;

3) A ausência de tipicidade da conduta narrada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 218325224), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 222109657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal
:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o denunciado
Luciano de Arruda Cardena
à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias

de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...)
no dia 29/11/2019, às 20h30min, na Rua da Paz, no 14, Bairro Espirito Santos, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
LUCIANO DE ARRUDA CARDENA,
agindo de forma livre e consciente, ameaçou a vítima
Thiago Vitor Baroncielo Ataides
, por palavra ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, a vítima
Thiago
interveio em uma discussão envolvendo o denunciado e um idoso, pedindo na ocasião que
LUCIANO
fosse embora, tendo este dito que iria, mas voltaria.

Passado algum tempo,
LUCIANO
voltou com uma machadinha e disse que mataria o idoso, tendo
Thiago
novamente intervindo na situação.

Ato contínuo,
LUCIANO
passou a ameaçar
Thiago
dizendo
que buscaria um revólver para dar 03 (três) tiros nele
.
(...)

A existência do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2020.292407 (ids. 218325156/218325157), termo de apreensão (id. 218325158) e
termo de representação criminal (id. 218325160)
,
bem como pela prova oral.

No caso em apreço, a prova produzida se mostra suficiente para manter o decreto condenatório, senão vejamos:

Infere-se do Boletim de Ocorrência no
2020.292407
que:
“(...) ESTA GU PM DESLOCOU ATÉ O LOCAL DOS FATOS PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE AMEAÇA, EM QUE
O SUSPEITO ESTAVA MUITO AGRESSIVO E AMEAÇANDO TIRAR A VIDA DA VÍTIMA NA PRESENÇA DE VARIAS TESTEMUNHAS DENTRE ELAS, A QUE ESTA QUALIFICADA NESTE B.O.
,
AO SER AVISTADO PELA GU PM O SUSPEITO SE DESVENCILHOU DE UM OBJETO, UMA MACHADINHA, QUE DURANTE A REVISTA FOI ENCONTRADO NA CINTURA DO MESMO UMA FACA DE CABO PRETO
. TAMBÉM FOI VERIFICADO POR ESTA GU PM QUE O SUSPEITO ESTAVA COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM FLAGRANTE DESOBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE NÃO SE ENVOLVER EM CRIMES.
SEGUNDO A VÍTIMA E TESTEMUNHA O SUSPEITO ESTAVA EM VIAS DE FATO COM UM SENHOR DE IDADE NA RUA E OS MESMOS FORAM TENTAR APAZIGUAR A SITUAÇÃO
.
LOGO EM SEGUIDA O SUSPEITO SAIU E VOLTOU COM UMA MACHADINHA NA MÃO, DIZENDO QUE IRIA MATAR A VÍTIMA E QUE TAMBÉM IRIA DISPARAR TIROS NA VÍTIMA
. (...)
(
sic -
grifei)

A vítima
Thiago Vitor Baroncielo Ataides
, na fase policial, declarou que:
“(...) o suspeito voltou em posse de um machado e disse que mataria o senhor de idade; QUE novamente o declarante entrou no meio, mas com uma pedra na mão; QUE em seguida,
o suspeito passou a ameaçar o declarante de morte, saiu e disse que buscaria um revolver para dar três tiros no declarante; QUE temendo por sua vida, o declarante se escondeu na casa do Adrian
; QUE o suspeito dessa vez pegou uma faca e acabou indo na casa do declarante procurá-lo e como não encontrou, ficou por ali, até que a polícia chegou e deteve os suspeito;

(...)”.
(
sic
- grifei)

Na fase judicial, a vítima afirmou que:
(...) Primeiro ele me ameaçou, aí ele foi em casa e buscou a faca aí voltou e ameaçou de novo aí nisso a Polícia Militar apareceu e acabou apreendendo ele. Promotora: Então num primeiro momento a briga dele era com outra pessoa? Vítima: Isso, um senhor de idade, que inclusive ele já até faleceu. Promotora: Então quando o senhor saiu em defesa dele ele ficou, digamos assim, irado com a sua intervenção e passou a ameaçar o senhor então, de morte, isso? Vítima: Isso. (...) Promotora: Naquele momento o senhor ficou temeroso com isso que aconteceu, com os instrumentos que ele estava de posse, o senhor temeu? Vítima: Não, não fiquei com medo não, eu enfrentei ele. (...) Promotora: E aí depois que o senhor enfrentou ele retornou novamente ameaçando que estava de posse de revólver também, que ia dar uns tiros no senhor? Vítima: Ameaçou. Promotora: Então foram, digamos assim, três ameaças então? Duas com instrumentos, aí no caso, com faca, com machado e ainda falou de pegar um revólver? Vítima: Isso. (...) Defensora Pública: Aí o senhor disse que não sentiu medo né? Vítima: Não. (...)

A testemunha
Adrian Silva Mareco
, na fase policial, afirmou que:
(...) confirma os relatos de THIAGO e afirma que seu vizinho de 12 ou 13 anos saiu da casa dele chorando dizendo que tinha um homem querendo matar o pai dele; QUE então o depoente junto com THIAGO e outros meninos foram até casa, onde THIAGO e o suspeito começaram a discutir; QUE o suspeito estava com um machado na mão e disse que iria matar todo mundo e que iria pegar um revolver para matar o THIAGO;
QUE o suspeito saiu e buscou uma faca e começou a perguntar pelo paradeiro do THIAGO pois ele iria mata-lo; QUE THIAGO estava escondido
; QUE então ligaram para polícia, os quais chegaram e deteram o suspeito; (...)
(grifei)

A testemunha
Maria Luiza do Nascimento
, Policial Militar, na fase judicial, relatou que:
(...) Lembro do Luciano (...) No dia ele estava alcoolizado, aí ele foi conduzido e foi feito o boletim de ocorrência. Promotora: A senhora chegou a flagrar uma situação dele contra o Thiago? Testemunha: Não, já tinha acontecido no momento. Promotora: E esses materiais que foram apreendidos, no caso, a faca, o machado? Testemunha: Uma faquinha e um machadinho, foi conduzido também. Promotora: Mas estavam com ele? Testemunha: Os meninos estavam em frente da casa deles, e essa pessoa já tinha discutido com uma outra pessoa, um senhor de idade, quando nós chegamos no local estavam os meninos, já em pé, já tinha acontecido toda a confusão. Mas o senhor estava alcoolizado e com esses instrumentos (...)

O acusado
Luciano de Arruda Cardena
, na fase inquisitorial, afirmou que:
“(...) JÁ ESTAVA EMBRIAGADO NAQUELA OCASIÃO, ONDE APENAS DISCUTIU ÁSPERAMENTE THIAGO VITOR BARONCIELO ATAÍDES, ADRIAN DA SILVA E OUTROS QUE NÃO CONHECE. QUE BRIGARAM POR COISA FÚTIL E QUE ESTA ARREPENDIDO DE TER SE ENVOLVIDO NESSE FATO. QUE NÃO HOUVE AGRESSÃO FÍSICA POR PARTE DO DECLARANTE E DOS DEMAIS ENVOLVIDOS. (...)” (sic)

Ao ser interrogado, em Juízo, o acusado negou a prática delitiva, dizendo que ocorreu apenas uma discussão com um senhor e que jamais faria mal a alguém. Ainda, afirmou que não tinha nenhum objeto em sua posse.

Em que pese a tentativa do denunciado em tentar se eximir de sua responsabilidade penal, sua versão mostra-se isolada em detrimento das demais provas produzidas nos autos.

Ademais, como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante:

(...) no que se refere ao crime de ameaça, tenho que na espécie, as palavras do
acusado foram capazes de incutir medo na pessoa ofendida
, não havendo que se falar em absolvição. (...)

Ainda, conforme consignado pela ilustre Promotora de Justiça, nesta instância:

(...) E ao ser ouvida em Juízo, a vítima ratificou integralmente as declarações acima, narrando todo o ocorrido de forma firme e tranquila. Ao ser questionado pela ilustre Promotora se naquele momento se sentiu temerosa, a vítima respondeu: “
Não, eu enfrentei ele
” (relatório de mídias no ID 218325214).

De acordo com o relato,
a situação teve desdobramento: na primeira oportunidade, quando não era ameaçada diretamente, a vítima enfrentou o Apelante, tanto que se colocou no meio entre ele e o “senhor de idade”. Porém, num segundo momento, a vítima se escondeu quando o Apelante proferiu as palavras ameaçadoras
.

Então, quando fala que houve um enfrentamento de sua parte é certo, porém, no segundo desdobramento ela se escondeu, receosa de que o Apelante cumprisse a ameaça. (...)
(grifei)

No caso, vê-se que a palavra da vítima se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios constantes nos autos,
demonstrando que a conduta do denunciado se amolda ao delito descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal: “
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Importante ressalta que nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada com outros elementos de prova.

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DESACOLHIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Criminal, No 50016387020208210050, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em: 01-09-2022) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9° E 147 C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F", TODOS DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA - IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA
– MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O crime de ameaça é formal, cuja configuração independe da real intenção ou ocorrência de resultado concreto, bastando a perturbação da tranquilidade psíquica do ofendido. Isto é, efetuada a ameaça, desde que injusta e grave, está caraterizado o crime
.

(TJMT - N.U 0001161-32.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024